Tribunal: TCU
Processo: 036.327/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.327/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.